Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR HERDADO POR MENOR. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL VINCULADA. PRETENSÃO DE INVESTIMENTO DE BAIXO, MÉDIO E ALTO RISCOS. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. VIABILIDADE OPERACIONAL NÃO ESCLARECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Indefere-se o pedido de transferência do dinheiro herdado pela menor impúbere, que está depositado em conta judicial vinculada, para conta de investimentos, com o objetivo de investir o valor em aplicações financeiras de baixo, médio e alto riscos, visto que submeter o patrimônio da criança a riscos é incompatível com a doutrina da proteção integral.

2. Harmoniza-se com o melhor interesse da criança o investimento em aplicações de renda fixa exclusivamente de baixo risco, garantidas pelo FGC, ou em títulos da dívida pública, o que não pode ser determinado nesse momento processual, ante a falta de esclarecimentos acerca da viabilidade técnica de efetuar tal restrição na conta mantida na instituição financeira.